Tribunal: STF
Processo: AC 1775
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: Ação cautelar. Questão de Ordem. Pedido de contra-cautela
   para revogar o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de
   origem a recurso extraordinário. 2. Instaurada a jurisdição
   cautelar deste Supremo Tribunal Federal, após a decisão do
   Tribunal de origem que admite o processamento do recurso
   extraordinário, cabe a esta Corte reexaminar os pressupostos para
   a concessão de medidas acautelatórias que visem a assegurar a
   eficácia de sua decisão final. O Supremo Tribunal Federal não
   fica vinculado à apreciação do fumus boni iuris e do periculum in
   mora realizada pelo Tribunal a quo.  3. Ação cautelar deferida,
   para revogar o efeito suspensivo concedido pelo Tribunal de
   origem ao recurso extraordinário, mantendo-se apenas o efeito
   devolutivo que lhe é próprio.